Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO DAS CHAVES DE BEM MÓVEL EM JUÍZO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DO DOMÍNIO. MARCO TEMPORAL DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão foi omisso na apreciação do pedido sucessivo e dos argumentos sobre à quitação da marina em data posterior à da entrega das chaves.
III. Razões de decidir
3. O acórdão registrou que o pagamento dos encargos de ancoragem foi comprovado, seja por decisão homologatória de acordo, seja pelos comprovantes de pagamento em 10/05/2021 anexados nos autos no 0715730-27.2017.8.07.0007, o que afasta a alegação de omissão relativamente à alegação de que a marina fora quitada em data posterior à entrega das chaves, ocorrida em 28/06/2022. Entretanto, o acórdão nada versou sobre o pedido sucessivo, impondo-se a correção do vício, ainda que não prospere pelos mesmos motivos externados no aresto.
4. No tempo do depósito das chaves em juízo, a embarcação estava livre e desembaraçada de ônus, operada a tradição ao embargante, devendo ser considerada essa a data da satisfação da obrigação. O depósito das chaves em juízo é ato que simboliza a entrega da coisa ao exequente, operada a transferência do domínio a partir de então.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes.